Tribunal: TJES
Processo: 5007093-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007093-27.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO RELEVANTE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.203 DO STJ. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA DO PROCON. SEGURO-GARANTIA. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento a recurso especial com fundamento no Tema Repetitivo 578 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no julgado por ausência de aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1.203 do STJ em detrimento do Tema 578 do STJ, considerando a natureza não tributária do crédito decorrente de multa administrativa do PROCON/ES e o oferecimento de seguro-garantia acrescido de 30% do valor do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Acórdão embargado incorre em omissão ao desconsiderar a sistemática introduzida pelo recente Tema Repetitivo 1.203 do Superior Tribunal de Justiça.

Tema 1.203 do STJ estabelece que o oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária, com acréscimo de 30% sobre o valor atualizado do débito, suspende a exigibilidade de crédito não tributário.

Rejeição da garantia pelo credor demanda demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade, o que impede a recusa imotivada.

Multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES ostenta natureza inequivocamente não tributária, o que atrai a incidência da tese específica do Tema 1.203 do STJ.

Constatada a dissonância entre o acórdão e a jurisprudência vinculante da Corte Superior, impõe-se a integração do julgado com a concessão de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO providos.

Tese de julgamento:

Ocorre omissão quando o acórdão deixa de aplicar tese firmada em tema repetitivo consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicável à natureza do crédito discutido.

Créditos de natureza não tributária admitem garantia mediante seguro-garantia acrescido de 30%, vedada a recusa pelo credor sem prova de inidoneidade ou insuficiência.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e inciso II do art. 1.030 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.203 (REsp 2.007.865/SP); STJ, Tema Repetitivo 578.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007093-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007093-27.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO RELEVANTE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.203 DO STJ. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA DO PROCON. SEGURO-GARANTIA. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento a recurso especial com fundamento no Tema Repetitivo 578 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no julgado por ausência de aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1.203 do STJ em detrimento do Tema 578 do STJ, considerando a natureza não tributária do crédito decorrente de multa administrativa do PROCON/ES e o oferecimento de seguro-garantia acrescido de 30% do valor do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Acórdão embargado incorre em omissão ao desconsiderar a sistemática introduzida pelo recente Tema Repetitivo 1.203 do Superior Tribunal de Justiça.

Tema 1.203 do STJ estabelece que o oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária, com acréscimo de 30% sobre o valor atualizado do débito, suspende a exigibilidade de crédito não tributário.

Rejeição da garantia pelo credor demanda demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade, o que impede a recusa imotivada.

Multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES ostenta natureza inequivocamente não tributária, o que atrai a incidência da tese específica do Tema 1.203 do STJ.

Constatada a dissonância entre o acórdão e a jurisprudência vinculante da Corte Superior, impõe-se a integração do julgado com a concessão de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO providos.

Tese de julgamento:

Ocorre omissão quando o acórdão deixa de aplicar tese firmada em tema repetitivo consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicável à natureza do crédito discutido.

Créditos de natureza não tributária admitem garantia mediante seguro-garantia acrescido de 30%, vedada a recusa pelo credor sem prova de inidoneidade ou insuficiência.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e inciso II do art. 1.030 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.203 (REsp 2.007.865/SP); STJ, Tema Repetitivo 578.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007093-27.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 18654745) interpostos por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra o acórdão (id. 18322342) proferido pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no tema repetitivo do STJ n° 578.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e erro material no julgado. Sustenta que o acórdão embargado fundamentou-se no Tema 578/STJ (ordem de preferência da penhora), olvidando-se de aplicar o entendimento firmado no novel Tema Repetitivo 1.203 do STJ (REsp 2.007.865/SP). Aduz que, em se tratando de crédito de natureza não tributária (multa do PROCON), o seguro-garantia acrescido de 30% equipara-se ao dinheiro, não podendo ser rejeitado pelo credor sem demonstração de inidoneidade da garantia. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Instado a se manifestar, o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES) apresentou contrarrazões (id. 18992052), defendendo a manutenção do acórdão e alegando o caráter protelatório do recurso.

Consoante a dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Excepcionalmente, a doutrina e a jurisprudência admitem a atribuição de efeitos infringentes quando a correção de um desses vícios importar, necessariamente, na modificação do julgado.

No caso em apreço, verifico que o acórdão embargado (id. 18322342) incorreu em omissão relevante ao não considerar a sistemática introduzida pelo Tema Repetitivo 1.203 do STJ, cujos acórdãos paradigmas foram publicados em data recente, consolidando tese específica sobre a matéria debatida nos autos.

O acórdão ora guerreado amparou-se na tese de que a penhora em dinheiro detém primazia sobre as demais formas de garantia (Tema 578/STJ). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.203, delimitou de forma precisa a questão para os créditos não tributários, fixando a seguinte tese:

"O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida."

A natureza do crédito discutido no processo de origem (multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES) é inequivocamente não tributária. Assim, a aplicação automática do óbice da ordem de preferência (dinheiro sobre seguro), sem observar a vedação à recusa imotivada estabelecida pelo Tema 1.203, configura afronta à jurisprudência vinculante da Corte Superior.

Dessa forma, constatada a dissonância entre o acórdão e o precedente repetitivo, impõe-se a integração do julgado com a concessão de efeitos modificativos para que o órgão fracionário possa adequar sua decisão à orientação do STJ.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para:

ANULAR o acórdão de id. 18322342 e a decisão que negou seguimento ao recurso especial de id. 14791775;

DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO para que, em observância ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, proceda ao eventual juízo de retratação, adequando o julgamento à tese firmada no Tema Repetitivo 1.203 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR o acórdão de id. 18322342 e a decisão que negou seguimento ao recurso especial de id. 14791775 e
DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO para que, em observância ao disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, proceda ao eventual juízo de retratação, adequando o julgamento à tese firmada no Tema Repetitivo 1.203 do STJ.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Vice-Presidente.